Tribunal: TJMT
Processo: 1026391-94.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por DEIDIANE COSTA ALMEIDA, a qual, sob o pálio de suprir omissão e contradição, pretende reformar a decisão monocrática que não atribuiu efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento por ela interposto em face de ISABEL CRISTINA FERNANDES PISAIA.
Para tanto, a embargante sugere a ocorrência de omissão, sob o argumento de que a decisão recorrida não teria observado a ausência dos requisitos necessários da tutela de urgência deferida em favor da agravada, especialmente porque ela não possui nenhuma prova da propriedade do imóvel objeto da lide.
Afirma que a contradição reside no fato de que a decisão recorrida não é a que autorizou o uso da força policial para cumprimento do mandado, mas, sim aquela que concedeu inicialmente a tutela de urgência requerida pela agravada, bem como que é patente o prejuízo de difícil e incerta reparação, pois a requerida nunca exerceu a posse do imóvel, decorrendo daí o perigo de irreversibilidade da medida deferida.
Sem contrarrazões.
É o relatório. Fundamento e decido:
O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.
É cediço, ainda, que compete unicamente ao Relator o julgamento dos aclaratórios interpostos contra a decisão monocrática por si proferida, a teor do art. 1.024, §2o do CPC:
“Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias.
§ 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.
Em que pese a irresignação da embargante, a decisão recorrida não padece de omissão ou contradição que permita a atribuição de efeitos infringentes ao recurso e, com isso, a alteração do resultado da decisão monocrática embargada.
Mais precisamente, infere-se das razões dos aclaratórios, que a pretensão da embargante é de apenas revolver a decisão que não atribuiu efeito suspensivo ao recurso de agravo.
Isso porque, a decisão objurgada enfrentou todas as teses deduzidas nas razões recursais, consignando de forma clara, suficiente e sem contradições internas, a ausência de probabilidade do direito invocado, mormente pelo fato da embargante ter comparecido no Cartório de Registro de Imóveis e ter firmado sua assinatura no contrato de compra e venda, colacionado à id. 43840879 dos autos de origem.
Outrossim, conquanto a embargante insista em afirmar que a manutenção da decisão que imitiu na posse pessoa que nunca a exerceu lhe trará prejuízo de difícil e incerta reparação, vale lembrar que a ação originária tem natureza petitória e visa conferir ao proprietário a posse do imóvel com fundamento em seu título aquisitivo. Noutras palavras, a obtenção de êxito nessa demanda condiciona-se à demonstração da aquisição da propriedade do imóvel pelo autor e da injusta posse exercida pelo demandado, o que, em sede de cognição sumária, amolda-se ao caso concreto.
Ademais, não obstante a insurgência da embargante acerca de qual seria a decisão atacada pelo recurso de agravo de instrumento por ela interposto, a própria embargante, ao organizar e identificar os documentos, nomeou como sendo a decisão recorrida aquela que indeferiu o pedido de revogação da tutela de urgência e não a que inicialmente deferiu o pleito formulado pela requerida, ora embargada.
Independentemente disso, em uma análise perfunctória, verifica-se que o recurso aparentemente é tempestivo, todavia, ataca decisão que bem observou os requisitos do artigo 1.228 do Código Civil.
Assim, como cediço o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
A propósito:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC)”. (Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).
Destarte, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise de apresenta como impróprio para alterar a decisão atacada, circunstância que enseja o seu desprovimento.
Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.
Publique-se e intime-se.
Cumpra-se.